Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NOMEAÇÃO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ADIANTAMENTO HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos moldes do art. 82 do Código de Processo Civil, incumbe às partes promover o pagamento das despesas dos atos que realizaram ou requereram no processo
2. A nomeação do administrador-depositário decorre do requerimento do exequente, que, ao buscar a satisfação de seu crédito por meio de penhora do faturamento assume os ônus processuais correlatos à medida requerida. Logo, é de sua a responsabilidade o adiantamento dos honorários do administrador judicial nomeado, pois foi quem deu causa à atuação desse auxiliar.
3. É plenamente possível que o credor postule o ressarcimento desses valores em face da parte executada.
4. A exigência de pagamento prévio dos honorários pela parte executada pode inviabilizar a execução prática da penhora sobre faturamento, tornando a medida inócua e acarretando maiores prejuízos ao credor.
5. Recurso conhecido e não provido.